Tribunal: CARF
Processo: 10166.901185/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901185/2014-46
RESOLUÇÃO
1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A,
inscrita no CNPJ no 38.059.846/0001-70, em face do Acórdão no 08-41.247, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE – DRJ/FOR, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta pela Recorrente contra o Despacho
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
2
Decisório no 082630252, lavrado nos autos do processo administrativo no 10166.901185/2014-46,
o qual indeferiu o pedido de homologação de compensação formulado pela contribuinte,
relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
A presente autuação decorre da lavratura da Notificação de Lançamento de Multa
por Compensação Não Homologada – NLMIC no 219/2017, no valor de R$ 1.436.851,66 (código
de receita 3148), correspondente a 50% do montante de R$ 2.873.703,32 compensado
indevidamente pela contribuinte, conforme apurado no PER/DCOMP no
15042.87754.300812.1.7.02-5805.
Consta do Despacho Decisório (fl. 255) que a contribuinte declarou um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 7.170.682,47. Contudo, a análise fiscal identificou que as parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não se sustentavam documentalmente,
especialmente no tocante às retenções na fonte.
Restou apurado que, das retenções indicadas, apenas o montante de R$
1.481.818,11 pôde ser confirmado. Diante disso, considerou-se que o saldo negativo disponível
era nulo, resultando na não homologação das compensações e no lançamento da respectiva
multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Contra tal decisão, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
257 a 268), na qual alegou que:
 “Apurou saldo negativo ao final do ano de 2009 equivalente ao valor
pleiteado no PER/DCOMP onde demonstra o crédito utilizado nas
compensações.”
 “Foi intimada pela Receita Federal (RFB) a entregar os comprovantes de
retenção do imposto de renda relativos às retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo apurado em 2009.”
 “Em atenção à intimação, apresentou os comprovantes recebidos das fontes
pagadoras.”
 “Alguns comprovantes, entretanto, não foram fornecidos pelas fontes
pagadoras, que detêm a obrigação de emitir anualmente os documentos
que comprovam a retenção.”
 “Não pode a prestadora de serviço, além de não ter recebido integralmente
o valor do serviço, ser penalizada por descumprimento de uma obrigação de
terceiro.”
 “A lista dos valores e os CNPJs de cada fonte pagadora é um elemento de
prova que demonstra a retenção na fonte, pois pode ser comprovada por
meio das DIRFs ou outro documento idôneo da responsável pela retenção.”
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
3
A DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-41.247, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, entendendo que a documentação apresentada era insuficiente
para comprovar os valores de IRRF utilizados na apuração do saldo negativo do ano-calendário de
2009. Destacou-se que, conforme o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 119/2000 e o art. 31 da
IN SRF no 480/2004, é necessária a apresentação de comprovantes formais das retenções.
Ademais, o crédito objeto de compensação deve ser líquido e certo, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), cabendo ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo
do direito creditório.
Embora o acórdão não traga ementa analítica em virtude do art. 2o da Portaria RFB
no 2.724/2017, o conteúdo decisório pode ser extraído da fundamentação:
 “Com efeito, se o manifestante alega que as fontes pagadoras não
forneceram os comprovantes, cabe a ele demonstrar a efetiva ocorrência
das retenções desconsideradas no procedimento de auditoria que resultou
no não reconhecimento do crédito pleiteado.”
 “A demonstração do alegado crédito pelo contribuinte se faz necessária em
virtude de disposições legais nesse sentido, visto que o art. 170 do CTN exige
a necessária certeza e liquidez para o crédito sujeito a procedimento de
compensação.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente
protocolado em 08/01/2018 (fls. 577 a 600), no qual reiterou a existência do direito creditório,
anexando novos comprovantes de retenção não analisados na instância anterior. Aduziu, ainda,
que eventuais falhas na instrução inicial decorreram da omissão de terceiros, não devendo lhe
ser imputada responsabilidade por descumprimento de obrigações acessórias das fontes
pagadoras. Com base nisso, requereu expressamente:
 “a homologação pela Receita Federal dos valores constantes dos
comprovantes em anexo que ainda não foram analisados”;
 “que a Receita Federal determine às fontes pagadoras que procedam à
retificação das DIRFs e à emissão dos respectivos comprovantes”;
 “a conversão do julgamento em diligência para que sejam examinados os
comprovantes e documentos contábeis carreados aos autos, visando
comprovar a existência do crédito e acatar integralmente o valor do crédito
demonstrado na PER/DCOMP”.
No mérito, a Recorrente sustentou que a interpretação da norma deve observar os
princípios da verdade material e da ampla defesa, invocando precedentes da Câmara Superior do
CARF, notadamente o Acórdão no 9101-003.003, proferido no Processo no 16327.001227/2005-
42, segundo o qual documentos que não trazem inovação substancial podem ser juntados em
sede recursal para melhor instrução do feito.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O Recurso Voluntário interposto pela contribuinte é tempestivo, porquanto
apresentado em 08/01/2018 (fl. 577), dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235/1972, contado da ciência do Acórdão no 08-41.247 da DRJ/FOR, ocorrido em
07/12/2017 (fl. 578). Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 33,
§ 1o, do referido diploma legal, conheço do recurso para exame de mérito.

I. DA CONTROVÉRSIA
A presente controvérsia gravita em torno da não homologação da compensação
declarada pela Recorrente, relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, em
razão de suposta inexistência de comprovação idônea das retenções na fonte que compuseram o
crédito. A autoridade fiscal entendeu que a ausência de comprovantes formais de rendimentos,
expedidos pelas fontes pagadoras, inviabilizou o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito,
nos moldes do art. 170 do CTN.

II. DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS, DO DEVER PROBATÓRIO E DA NULIDADE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional:
“A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
De igual modo, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que:
“O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
É induvidoso, portanto, que cabe à contribuinte a comprovação do crédito
pleiteado. Ocorre que, no presente caso, a documentação inicialmente acostada revelou-se
incompleta, razão pela qual o crédito não foi homologado. Tal entendimento, a princípio, não
merece censura.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
5
Não há, de igual modo, como sustentar a preliminar suscitada pela Recorrente
quanto à suposta preterição do direito de defesa. Conforme se observa nos autos, à contribuinte
foi assegurada ampla possibilidade de apresentar manifestação de inconformidade, bem como
documentação em sede recursal. A autoridade fiscal, inclusive, notificou expressamente a
contribuinte a apresentar os comprovantes de retenção relacionados à compensação do saldo
negativo de IRPJ, oportunidade que foi exercida parcialmente na fase de impugnação e
complementada no Recurso Voluntário (fls. 577 a 600).
Nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, não restou configurada
qualquer nulidade por ausência de intimação ou irregularidade formal. Portanto, afasto a alegação
de cerceamento de defesa.

III. DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, traz elementos probatórios
adicionais, não inovadores quanto à matéria litigiosa, mas complementares aos já trazidos nos
autos. Alega, de forma detalhada, que as dificuldades enfrentadas para obtenção dos
comprovantes decorreram da omissão das fontes pagadoras, as quais possuem obrigação legal de
fornecê-los, conforme previsto nos artigos 4o da Instrução Normativa SRF no 119/2000, e 31 da
Instrução Normativa SRF no 480/2004, que determina às fontes pagadoras a entrega do
comprovante anual de retenção até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente.
A jurisprudência do CARF tem reconhecido a possibilidade de análise de
documentos apresentados em sede recursal, desde que não impliquem inovação quanto à
matéria de mérito, mas tenham como fim a comprovação de fatos já discutidos na instância a
quo.
Logo, o acolhimento da tese recursal exige a verificação concreta do conteúdo dos
documentos acostados, os quais, conforme relatado, perfazem uma lista de mais de vinte fontes
pagadoras (fls. 580-596), cada qual com identificação do CNPJ, valor informado na DCOMP, valor
efetivamente retido conforme os comprovantes anexos, e valor já homologado pela RFB.
A jurisprudência administrativa é também favorável à aceitação de meios
alternativos de prova da retenção, como demonstra o Acórdão no 1001-003.264, da 1a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste CARF, na sessão de 07/03/2024:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
6
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na
FonteIRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte
da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam
a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Assim, a ausência de DIRF não impede, por si só, a compensação, desde que o
contribuinte comprove, por outros elementos, a legitimidade do crédito. Portanto, acolho os
documentos apresentados, em homenagem ao princípio da verdade material.
Entretanto, tais informações, aliada ao fato de que há diferenças entre os valores
homologados e os efetivamente retidos, indicam a necessidade de verificação técnica detalhada,
que escapa à competência do órgão julgador de segunda instância administrativa.

IV. DO DIREITO CREDITÓRIO E DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE
A Recorrente informa crédito de R$ 7.170.682,47 a título de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2009, derivado da diferença entre IRRF sofrido (R$ 8.668.124,43) e o
IRPJ apurado na DIPJ 2010 (R$ 1.497.441,96).
O crédito foi objeto de diversas DCOMPs, cuja homologação parcial ou negativa
teve por fundamento a ausência de comprovação documental da retenção na fonte.
Ocorre que a Recorrente, ao longo do processo administrativo, apresentou não
apenas comprovantes parciais (analisados pela RFB), como também nova documentação em sede
recursal, consistente em:

Informes de rendimentos parciais;

Planilhas de retenção por CNPJ, código de receita e valores;

Notas fiscais e recibos;
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
7

Extratos bancários que demonstram o valor líquido efetivamente
recebido, segregando os tributos retidos, inclusive o IRRF;

Indicação expressa das fontes pagadoras, com datas de transmissão da
DCOMP e valores ainda não analisados.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 143, a prova da retenção na fonte do imposto
de renda não se restringe ao comprovante formal emitido pela fonte pagadora. São válidos,
também, outros meios idôneos, como extratos bancários, notas fiscais com destaque do tributo
retido, entre outros elementos que revelem com clareza a ocorrência da retenção.
A análise documental evidencia que, em diversos casos, os valores informados
foram de fato retidos na fonte, conforme se infere dos lançamentos bancários e documentos de
suporte.
A título ilustrativo:

Para o Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91), consta comprovante de
IRRF no valor de R$ 623.423,80, homologado. Contudo, também foram juntados
comprovantes adicionais no valor de R$ 36.255,84, não analisados pela RFB (fl.
582), cuja consistência decorre dos extratos e notas fiscais associadas.

Para o Banco do Nordeste (CNPJ 07.237.373/0001-20), foi homologado R$
18.583,94, sendo que foram apresentados comprovantes adicionais de R$
7.784,79, além de requerimento para retificação da DIRF no valor de R$
95.288,43 (fl. 585).

Situação análoga se observa para outras fontes, como Banco da Amazônia, BRB,
Banco Panamericano, Banco Fibra, Infraero, entre outros.
Nesse ponto, importa destacar que a jurisprudência administrativa tem admitido o
uso de meios complementares de prova, especialmente quando a contribuinte demonstra boa-fé
e apresenta documentação suficiente para formar convicção segura sobre a realidade fática do
crédito.

V. DO OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO
Nos termos da Súmula CARF no 80, para que o imposto retido na fonte componha o
saldo negativo de IRPJ, é necessário, além da comprovação da retenção, a demonstração de que
as receitas que deram origem à retenção foram efetivamente oferecidas à tributação.
No presente caso, embora a contribuinte tenha detalhado com precisão os valores
retidos e apresentado provas documentais da retenção, não há nos autos, de forma inequívoca, a
comprovação do oferecimento à tributação das receitas vinculadas aos créditos objeto de glosa.
Ressalte-se que a mera indicação da receita na DIPJ não é suficiente. A
comprovação deve se dar, preferencialmente, por meio de escrituração contábil (LALUR, Livro
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
8
Razão, Diário, balancetes) que evidencie o trânsito das receitas pela contabilidade da empresa,
compondo a base de cálculo do IRPJ no exercício de 2009.
É pacífico no Conselho que a retenção na fonte, para ser considerada como parcela
formadora de saldo negativo de IRPJ, deve estar acompanhada do correspondente oferecimento
da receita à tributação:
Processo no 10850.906563/2016-21
Recurso Voluntário Acórdão no 1201-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 11 de março de 2024 Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Interessado FAZENDA
NACIONAL ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS ÚTEIS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado a
possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação tardia,
inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios que
permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição do
indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)SALDO
NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
Ainda, cabe mencionar que a Súmula CARF no 80 consagra esse entendimento ao
dispor que, ainda que comprovada a retenção, se a receita correspondente não tiver sido
computada na apuração do lucro real, não é possível reconhecê-la como parcela dedutível:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
9
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
É igualmente consolidado o entendimento, por meio da Súmula CARF no 143, de
que compete ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez do crédito compensado,
mediante documentação idônea:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Dessa forma, por uma questão de prudência administrativa e em respeito à
exigência de liquidez e certeza do crédito prevista no art. 170 do CTN, não é possível reconhecer
de plano a totalidade do crédito pleiteado sem a verificação técnica da base de cálculo
declarada.

VI. DA VERDADE MATERIAL E DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O processo administrativo fiscal deve pautar-se pela busca da verdade material,
conforme o art. 29 do Decreto no 70.235/1972 e reiterada jurisprudência deste Conselho. Nesse
sentido, a apresentação de documentos em sede recursal, sobretudo quando não representam
inovação indevida da matéria, pode e deve ser considerada pela Administração Tributária,
especialmente quando há indícios concretos de que o direito creditório realmente existe.
Considerando que a Recorrente apresentou vasta documentação que demonstra,
em tese, a efetiva retenção, mas que ainda carece de confirmação quanto ao oferecimento das
receitas à tributação, entendo ser cabível a conversão do julgamento em diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, e formulo os seguintes quesitos:

Que a Unidade Preparadora:
1. Intime a Contribuinte para:
a. Apresentar relatório analítico que contenha a correlação dos
documentos já juntados aos autos (e suas folhas de referência) com as
retenções glosadas;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901185/2014-46
10
b. Apresentar documentos (como extratos bancários, informações
contábeis e outros documentos ou esclarecimentos que achar
necessários) com o fim de comprovar a efetiva retenção e o
oferecimento
à
tributação
das
receitas
correspondentes.
Tais
comprovações deverão também ser acompanhadas de um relatório
analítico que também se relacionem com o requerido na alínea a deste
item 1.
2. Analise, a partir dos elementos de prova apresentados pelo contribuinte, e
outros que entender cabíveis, a existência das retenções e o oferecimento das
receitas respectivas à tributação, e se não há violação ao princípio da
competência.
3. Elabore relatório conclusivo com indicação do montante de direito creditório
adicional passível de reconhecimento.
4. Dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas; e
5. Apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, acolher a
documentação carreada junto ao recurso voluntário e converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, a fim de que a autoridade preparadora adote as providências acima
delineadas, e retorne os autos a este Conselho com a manifestação técnica atualizada na forma
dos quesitos apresentados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 956
DF CARF MF
Original